Tribunal: TJES
Processo: 5005174-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005174-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTO DAMIAO DE SOUZA
AGRAVADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005174-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO DAMIÃO DE SOUZA

AGRAVADOS:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTO DAMIÃO DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que indeferiu ao agravante o benefício da gratuidade da justiça por ele pleiteado nos autos da
ação de revisão de plano e benefício previdenciário n. 5009813-85.2021.8.08.0048
, movida em face da
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
e da
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST
.

Em suas razões de id. 2762772, alega o agravante, em síntese, que faz jus à gratuidade, tendo demonstrado, na origem, a sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Então, pugna pela reforma da r. decisão.

Os agravados, a seu turno, pediram em suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 3107401).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

N
ão
é cabível a
sustentação oral
no presente recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005174-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBERTO DAMIÃO DE SOUZA

AGRAVADOS:
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTO DAMIÃO DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que indeferiu ao agravante o benefício da gratuidade da justiça por ele pleiteado nos autos da
ação de revisão de plano e benefício previdenciário n. 5009813-85.2021.8.08.0048
, movida em face da
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
e da
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL – FUNSSEST
.

Em suas razões de id. 2762772, alega o agravante, em síntese, que faz jus à gratuidade, tendo demonstrado, na origem, a sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Então, pugna pela reforma da r. decisão.

Os agravados, a seu turno, pediram em suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 3107401).

Pois bem.

Na origem, o agravante ajuizou
ação de revisão de plano e benefício previdenciário
em face dos agravados, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, alegando não ter condições para arcar com as despesas processuais (id. 8373511). A fim de provar o alegado, juntou apenas a declaração de hipossuficiência (id. 8373819).

Então, o d. Juízo de origem proferiu despacho no seguinte sentido:

“1. O Requerente afirma ser financeiramente hipossuficiente,
mas não há elementos SUFICIENTES nos autos que indicam a veracidade do alegado
.

2. Desta forma, para fins de análise do pedido de assistência judiciária gratuita, INTIME-SE o Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, para
comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício
(art. 99, §2º do CPC) com a apresentação de
TODOS os documentos abaixo listados
:

a) cópias das duas últimas
declarações de imposto de renda
completas LEGÍVEIS, não servindo apenas o recibo; ou comprovante de que não consta declaração de imposto de renda em seu nome na base da Receita Federal;

b) cópias dos dois últimos
contra-cheques/os benefícios
(INSS e a complementação do órgão empregados/pro labore;

c) cópias dos
extratos bancários
de contas de sua titularidade dos três últimos meses;

d) cópias dos extratos de seus
cartões de crédito
dos últimos três meses.

3. Esclareço que deve o procurador cuidar para que os documentos sejam anexados em caráter de sigilo. [...]” (id. 8792310)

Em resposta, o agravante juntou os seguintes documentos:

(i) boletos em favor da FUNSSEST nos valores de
R$ 101,97
(cento e um reais e noventa e sete centavos) e
R$
52,12
(cinquenta e dois reais e doze centavos), relativos a “MENSALIDADE/CO-PARTICIPACAO ODONTOPLUS TITULAR E DEPENDENTE” (id. 8873016 e 8873026);

(ii) boleto em favor da FUNSSEST no valor de
R$ 40,46
(quarenta reais e quarenta e seis centavos), relativo a “MENS SAUDE” (id. 8873021);

(iii) fatura de consumo de água, em favor da CESAN, no valor de
R$ 58,21
(cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) (id. 8873029);

(iv) fatura de consumo de energia elétrica, em favor da EDP Espírito Santo, no valor de
R$ 584,40
(quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) (id. 8873216);

(v) faturas de cartão de crédito junto ao banco Itaú, nos valores de
R$ 1.513,95
(mil, quinhentos e treze reais e noventa e cinco centavos),
R$ 2.642,06
(dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos),
R$ 1.427,93
(mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) e
R$ 1.823,04
(mil, oitocentos e vinte e três reais e quatro centavos) (id. 8873221, 8873227, 8873230 e 8873231);

(vi) faturas de cartão de crédito junto ao banco Santander, nos valores de
R$
2.277,53
(dois mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos),
R$ 2.820,84
(dois mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) e
R$ 1.749,97
(mil e setecentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) (id. 8873234, 8873241, 8873248)

(vii) três comprovantes de renda –
proventos
de
benefício suplementar proporcional saldado (BSPS)

–, todos nos valores de
R$ 657,33
(seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos) (id. 8873251, 8873454 e 8873465); e

(viii) boletos em favor da MedSênior, relativos a plano de saúde, nos valores de
R$ 487,13
(quatrocentos e oitenta e sete reais e treze centavos) e
R$ 535,84
(quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) (id. 8873472)

Do conjunto dos referidos documentos é possível extrair que o agravante deixou de juntar, naquela oportunidade, o comprovante da suposta renda principal, de
R$ 5.828,59
(cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), indicada na petição de id. 8873015.

À vista disso, o d. Juízo proferiu a r. decisão ora agravada, no seguinte sentido:

“[...] 3. Este Juízo proferiu despacho (id n° 18792310), determinando a juntada de documentos que comprovasse sua hipossuficiência, ou que fizessem o recolhimento de custas.

4. O requerente ao se manifestar, cumpre parcialmente com o determinado no despacho, momento em que apenas informa seus ganhos e despesas, no entanto
não apresenta nenhum comprovante de seus rendimentos
.

[...]

7. Analisando os documentos trazidos pela requerente, entendo que o valor das custas e despesas processuais são totalmente plausível para ser pago pela requerente, tendo em vista que inexistem requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que
não comprova a alegada hipossuficiência. Logo, não há de se falar em situação de pobreza
, tampouco que o valor das custas ensejará em abalo significativo, capaz de comprometer seu sustento e de sua família. Explico!

a) O requerente, traz como comprovante de sua alegada hipossuficiência, suas faturas de cartões de crédito ao passo que uma dessas faturas alcança a altíssima monta de R$ 2.820,84 (dois mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos);

b)
o requerente afirma que seus ganhos mensais é de R$ 5.828,59
(cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), entretanto
não há qualquer comprovação
;

c) as despesas e os gastos apresentados pelo requerente dizem respeito como o mesmo administra suas finanças.

8. Desta forma, os documentos não evidenciam ser o Requerente POBRE na forma da lei processual.

[...]” (id. 14803675)

Irresignado com a r. decisão, o agravante interpôs o presente recurso,
juntando apenas nessa segunda instância de jurisdição o comprovante de sua principal fonte de renda
: proventos de aposentadoria especial, percebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor bruto de R$
R$ 5.828,59
(cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) e valor líquido de
R$ 4,727.94
(quatro mil e setecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) (id. 2763046).

Nesse ponto, friso que o documento de id. 2763046 não pode ser considerado na apreciação desse recurso, haja vista que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo d. Juízo primevo na r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO LIMITADA ÀS MATÉRIAS APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como cediço,
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado
a quo
. [...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 014209000265, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 26/07/2021, p. 18/08/2021)

Desse modo, da relação dos documentos juntados na origem, os quais foram submetidos à cognição do primeiro grau de jurisdição, extrai-se que o agravante não demonstrou a dita hipossuficiência, sobretudo porque deixou de juntar o comprovante de sua principal fonte de renda, desatendendo, nessa parte, ao despacho de id. 8792310, que tinha o comando específico de juntada de “
cópias dos dois últimos contra-cheques/os benefícios (INSS e a complementação do órgão empregados/pro labore
”.

De outro lado, juntou a demonstração de outras despesas e de diversas faturas de cartão de crédito junto a dois bancos diferentes, que revelam um padrão de vida que não beira a insuficiência de recursos.

Ademais, como bem destacado pelo d. Juízo
a quo
, o valor das custas iniciais não traria empobrecimento ao agravante, tampouco influenciaria na sua manutenção, pois seriam de aproximadamente
R$ 675,00
(seiscentos e setenta e cinco reais), conforme o documento de id. 14803676.

Sendo assim, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao indeferir o benefício da gratuidade, porque ilidida a presunção relativa ou
iuris tantum
a que se refere o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil
1
. Nessa linha, consideremos os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. [...]. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, AI 011189002774, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 12/02/2019, p. 22/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Hipossuficiência ECONÔMICA. Presunção relativa. Ausência dos requisitos para concessão. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário
. Precedentes. II. Na hipótese, o agravante, possui
sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AI 024179014147, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/02/2018, p. 16/02/2018)

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]
§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
COGNIÇÃO LIMITADA DO RECURSO –

ILIDIDA A PRESUNÇÃO RELATIVA OU
IURIS TANTUM
QUE RECAI SOBRE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EMANADA POR PESSOA FÍSICA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo d. Juízo primevo na r. decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes;

2.
Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao indeferir o benefício da gratuidade, porque ilidida a presunção relativa ou
iuris tantum
que recai sobre a declaração de hipossuficiência emanada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º). Precedentes;

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.